Tribunal: STJ
Processo: 0003514-95.2001.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1301403 - RN(2018/0126500-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO E OUTRO(S) - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES E OUTRO(S) - DF029766
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SEVERIANO MELO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
ADVOGADO
: TELES MÁRCIO DOS SANTOS E OUTRO(S) - RN002242
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: MAGNA LETÍCIA DE AZEVEDO LOPES CÂMARA E OUTRO(S) -
RN001727
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS
TRIBUTÁRIAS.
ICMS.
COTA-PARTE
DOS
MUNICÍPIOS.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO
EXECUTIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. FATO SUPERVENIENTE. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA
ESPECIAL.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem aprecia, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida pela parte recorrente.
2. A pretensão de rever a interpretação conferida pelo Tribunal local
ao título judicial exequendo demanda o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, vedado na via do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
3. A alegação de fato superveniente extintivo do direito, com
fundamento no
do Código de Processo Civil de 2015, não é passível
art. 493
Documento eletrônico VDA54950514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c023dc27-dbcb-4917-9562-ca8dc013a545

de análise em agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso
especial, devendo ser deduzida perante o juízo da
onde
liquidação/execução,
a cognição é plena e o contraditório pode ser regularmente exercido.
4. Os embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar
omissão do julgado não têm caráter protelatório, nos termos da Súmula n. 98
do STJ, sendo incabível a imposição da multa prevista no
parágrafo
art. 538,
único, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil de 2015).
5. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a multa
por embargos de declaração protelatórios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54950514 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/03/2026 14:26:27
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c023dc27-dbcb-4917-9562-ca8dc013a545

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1301403 - RN(2018/0126500-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO E OUTRO(S) - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES E OUTRO(S) - DF029766
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SEVERIANO MELO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
ADVOGADO
: TELES MÁRCIO DOS SANTOS E OUTRO(S) - RN002242
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: MAGNA LETÍCIA DE AZEVEDO LOPES CÂMARA E OUTRO(S) -
RN001727
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS
TRIBUTÁRIAS.
ICMS.
COTA-PARTE
DOS
MUNICÍPIOS.
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO
EXECUTIVO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. FATO SUPERVENIENTE. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA
ESPECIAL.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem aprecia, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida pela parte recorrente.
2. A pretensão de rever a interpretação conferida pelo Tribunal local
ao título judicial exequendo demanda o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, vedado na via do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
3. A alegação de fato superveniente extintivo do direito, com
fundamento no
do Código de Processo Civil de 2015, não é passível
art. 493
Documento eletrônico VDA54596188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:00
Código de Controle do Documento: f58372ee-f706-48fb-a444-2f3672378e98

de análise em agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso
especial, devendo ser deduzida perante o juízo da
onde
liquidação/execução,
a cognição é plena e o contraditório pode ser regularmente exercido.
4. Os embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar
omissão do julgado não têm caráter protelatório, nos termos da Súmula n. 98
do STJ, sendo incabível a imposição da multa prevista no
parágrafo
art. 538,
único, do Código de Processo Civil de 1973 (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil de 2015).
5. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a multa
por embargos de declaração protelatórios.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA ENERGÉTICA DO
RIO GRANDE DO NORTE - COSERN contra decisão monocrática de lavra da saudosa
Ministra Assusete Magalhães (fls. 1804-1816), que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Na origem, cuida-se de Agravo Interno em Cumprimento Provisório de
Acórdão proferido em Ação Civil Originária, no bojo da qual foi reconhecida a
inconstitucionalidade do Decreto
do Governo do Estado do Rio Grande do
13.402/97,
Norte, que remitira débitos de ICMS da companhia de prestação de serviço de
distribuição de energia elétrica no Estado Potiguar, uma vez que o benefício fiscal
impactara no montante atribuível aos municípios autores, ora agravados, relativamente à
repartição da receita do aludido imposto (art. 158, IV, da
).
CF/88
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo interno dos
Municípios, ao fundamento de que o título judicial reclama liquidação, e que tal
independe da sorte do processo administrativo n.
no qual se apura o montante
422/2007
do imposto efetivamente devido pela COSERN ao Estado do Rio Grande do Norte (fls.
1432-1443).
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, com aplicação de multa de
1% por embargos protelatórios (fl. 1568-1576).
Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante, com base no
alínea
, da Constituição Federal, apontou violação violação dos
art. 105, inciso III,
a
seguintes dispositivos legais: (i)
II, do Código de Processo Civil de 1973 (1.022,
art. 535,
II, do Código de Processo Civil de 2015). A recorrente afirma omissão do Tribunal de
origem quanto a matéria essencial ao julgamento: (a) a ordem expressa do título
executivo que condiciona o repasse aos Municípios à prévia arrecadação do ICMS pelo
Estado; e (b) a suspensão judicial do processo administrativo de
do
apuração/arrecadação
tributo; (ii)
§ 1°, do
(art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil de
art. 538,
CPC/1973
2015).
A recorrente sustenta que a multa aplicada pelo Tribunal local aos embargos
de declaração é indevida, porque não havia intuito manifestamente protelatório. Os
Documento eletrônico VDA54596188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:00
Código de Controle do Documento: f58372ee-f706-48fb-a444-2f3672378e98

aclaratórios visavam sanar omissão relevante, relacionada à prévia arrecadação e à
suspensão judicial do procedimento administrativo, o que afastaria a pecha; e (iii) arts.
467, 475-C, II, e 743, III, do Código de Processo Civil de 1973 (arts. 502, 509, I, 917,
§2o, do Código de Processo Civil de 2015).
A recorrente aponta violação à coisa julgada porque o acórdão recorrido
autorizou a liquidação por arbitramento sem observar o limite fixado no título executivo,
que condiciona o repasse municipal à arrecadação prévia do ICMS pelo Estado, nos
seguintes termos: "resulta do título executivo a impossibilidade da liquidação por
arbitramento, na medida em que condicionado expressamente o repasse para os
Municípios à prévia apuração e arrecadação pelo Estado do Rio Grande do Norte" (fl.
1604).
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, ao fundamento de que: (i) não houve violação ao
II, do
pois o
art. 535,
CPC/73,
Tribunal de origem apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à
solução da controvérsia; (ii) os dispositivos legais apontados como violados não possuem
comando capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e sustentar a tese
recursal (
; (iii) a pretensão recursal demandaria o reexame do
Súmula n. 284/STF)
contexto fático-probatório dos autos (
; e (iv) a revisão da multa por
Súmula n. 7/STJ)
embargos protelatórios encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Em suas razões de agravo interno, a Agravante sustenta: (i) a ocorrência de
violação ao
II, do
ante a omissão do acórdão recorrido quanto aos
art. 535,
CPC/73,
termos da coisa julgada; (ii) a inaplicabilidade da
por se tratar de
Súmula n. 7/STJ,
controvérsia estritamente jurídica, indicando que "a única pretensão da Agravante é que
seja dado cumprimento ao acórdão exequendo dentro de seus termos e das limitações por
ele colocada, as quais impedem, como visto, que se faça a recuperação do ICMS via
liquidação por arbitramento" (fl. 1827); (iii) a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ
quanto ao afastamento da multa por embargos protelatórios, afirmando que "a omissão
do Tribunal de origem não foi sutil e nem insignificante, do que se depreende a
relevância da oposição dos referidos aclaratórios" (fl. 1826); e (iv) "revelam-se
adequados e suficientes os dispositivos apontados como violados, ao revés do quanto
entendido na decisão monocrática, afastando-se a aplicação da
" (fl.
Súmula n. 284/STF
1829).
Além disso, apresenta fato novo, com fundamento no
do CPC,
art. 493
consistente no reconhecimento da prescrição do crédito tributário de ICMS (PAT no
AI no
) nos autos da Ação Anulatória n. 0605144-
422/2007,
290/COFIS
22.2010.8.20.0001, por decisão transitada em julgado em
alegando tratar-se
22/09/2020,
de fato extintivo do direito dos Municípios agravados.
Documento eletrônico VDA54596188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:00
Código de Controle do Documento: f58372ee-f706-48fb-a444-2f3672378e98

Intimados, os agravados não apresentaram impugnação ao agravo interno (fls.
1862-1867).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno comporta parcial acolhimento.
No que tange à alegada violação ao
II, do
o acórdão
art. 535,
CPC/73,
recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou,
fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes,
contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.
Com efeito, o Tribunal de origem consignou expressamente que o título
executivo exequendo "não condiciona a quantificação e arrecadação do tributo a
procedimento administrativo tributário, pelo contrário, faz alusão expressa a fase de
liquidação, na qual será apurado o valor do ICMS devido pela concessionária ao Estado
do Rio Grande do Norte" (fl. 1438).
Nessa esteira, acresça-se que o Tribunal
se manifestou da seguinte
a quo
forma ao julgar os embargos de declaração (fls. 1571-1572):

Depreende-se, da análise dos autos, não haver nenhuma omissão a esse
respeito, até porque ficou claro da aludida decisão que o presente feito não possui
correlação com a demanda em que a COSERN visa desconstituir débito fiscal em
face do Estado do Rio Grande do Norte.
Aliás, buscou a dita decisão dar imperatividade a coisa julgada.
Desse modo, não visualizo qualquer omissão a ser suprida por meio dos
presentes embargos declaratórios, se revestindo, assim, a presente insurgência como
mera tentativa do embargante de obter um resultado a si favorável, rediscutindo o
julgado por meio de medida processual inadequada.

Assim, o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão e
solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO.
REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes
os vícios listados no
do CPC.
art. 1.022
2. Apesar de os embargantes asseverarem que há omissão quanto à tese de
afronta dos arts. 355, I, e 370 do
e quanto ao exame da
CPC/2015
imprescindibilidade da produção de prova técnica, verifica-se que o acórdão
embargado enfrentou expressamente tais alegações, ao registrar (fl. 903): "No
tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da
irresignação. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou (fl. 789):
'De início, no que se refere à preliminar de cerceamento de defesa pelo
Documento eletrônico VDA54596188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:00
Código de Controle do Documento: f58372ee-f706-48fb-a444-2f3672378e98

julgamento antecipado da lide, o que culminaria em ocorrência de cerceamento
de defesa, deve ser afastada, vez que, ao contrário do que alegado, diante da
documentação contida nos autos, é de se reputar como totalmente dispensável a
produção de prova pericial, vez que no presente caso todos os elementos
necessários para se determinar a responsabilidade e a extensão dos danos
ambientais apurados se encontram nas peças encartadas nestes autos, que têm
o condão de bem demonstrar a situação na área objeto da ação'. O
do
art. 370
consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o
CPC/2015
magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos
autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da
necessidade de produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto
fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice
erigido pela
".
Súmula 7/STJ
3. Não há omissão no decisum embargado. As alegações dos embargantes
denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar
omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.798.895/SP,
Turma, julgado em
DJe
22/4/2020,
05/5/2020)

Noutro turno, quanto à
a Agravante sustenta que a
Súmula n. 7/STJ,
controvérsia seria estritamente jurídica, pois não pretenderia rediscutir fatos, mas apenas
a correta aplicação dos limites da coisa julgada. Esse argumento, contudo, não procede.
A definição do alcance e dos limites de um título executivo judicial exige a análise do
seu conteúdo específico, das premissas fáticas que o embasaram e do contexto em que
foi proferido.
Quando o Tribunal local interpreta o título exequendo e conclui que ele
autoriza a liquidação por arbitramento, essa conclusão decorre da valoração do próprio
título e das circunstâncias processuais que o cercam. Pretender que esta Corte Superior
adote interpretação diversa implicaria, necessariamente, reexaminar o conteúdo do
acórdão exequendo e as premissas fáticas nele assentadas, o que encontra óbice na

Súmula n. 7/STJ.
Em igual sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. LINDB. NATUREZA CONSTITUCIONAL. DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 284/STF. COISA JULGADA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. O
o da LINDB possui conteúdo de caráter eminentemente
art. 6
constitucional, nos termos do
o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não
art. 5
sendo cabível o recurso especial para a análise da alegação de ofensa a dispositivo
constitucional.
Documento eletrônico VDA54596188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:00
Código de Controle do Documento: f58372ee-f706-48fb-a444-2f3672378e98

2. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República.
3. Tendo em vista a fundamentação do acórdão atacado, o argumento
de que houve violação da coisa julgada somente poderia ser acolhido mediante
o necessário reexame de matéria fática, o que é vedado na via estreita do
recurso especial, por força do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno parcialmente provido para conhecer do agravo e não
conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.893.655/TO,
Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
19/11/2025,
26/11/2025;
original)

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 151, INCISO II, DO CTN E 1.o, § 3.o, INCISO I,
DA
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE
LEI N. 9.703/1998.
SUSCITADA NO APELO NOBRE. SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NECESSÁRIO REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7

DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não possui a omissão
suscitada pela parte recorrente, mas apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. O Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de declaração,
não apreciou a tese recursal vinculada à suposta ofensa aos arts. 151, inciso II, do
CTN e 1.o, § 3.o, inciso I, da
(negativa de vigência à sistemática
Lei n. 9.703/1998
do depósito judicial em si), motivo pelo qual está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ. Ademais, ao sustentar a
violação do
do CPC, a parte recorrente não suscitou a omissão da referida
art. 1.022
tese, o que é indispensável, inclusive, para fins de configuração do
prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos termos do art. 1.025
do Estatuto Processual.
3. A parte recorrente deixou de impugnar, nas razões do apelo nobre,
fundamento apresentado pela Corte de origem que é suficiente, por si sós, para a
manutenção do julgado. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, descabe ao Superior
Tribunal de Justiça analisar, em sede de recurso especial, a alegação de ofensa
às disposições do CPC que disciplinam o instituto da coisa julgada, diante da
indiscutível necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos, o
que é incabível, nesta via estreita, pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relator
, Segunda
REsp n. 2.064.369/SC,
Ministro Teodoro Silva Santos
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original)
22/10/2025,
28/10/2025;
Documento eletrônico VDA54596188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:00
Código de Controle do Documento: f58372ee-f706-48fb-a444-2f3672378e98

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
PAGAR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
VI, DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DO
ART. 485,
ART. 80
CPC. RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME
DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença contra União
com valor de causa avaliado em R$ 100.689.864,15 (cem milhões, seiscentos e
oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos), em março
de 2017.
II - Na sentença, julgou-se extinto o cumprimento provisório de sentença,
sem exame de mérito, nos termos do
VI, do CPC, por ausência de interesse
art. 485,
processual. Condenou-se a autora ao pagamento de honorários advocatícios e, à
vista da litigância de má-fé, impôs-se à autora multa correspondente a 2% (dois por
cento) do valor atribuído à causa. No Tribunal Regional Federal da 3a Região,
negou-se provimento à apelação.
III - Não há omissão a ensejar negativa de prestação jurisdicional quando, a
despeito de não acolher os fundamentos da parte, a Corte se pronuncia de maneira
adequada e suficientemente fundamentada acerca das controvérsias postas a
julgamento. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
suposta violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
IV - Acerca da natureza da obrigação constante no título executivo que
se pretende executar provisoriamente - se de fazer ou de pagar -, incide o óbice
da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial"), quando a pretensão recursal consiste no reconhecimento da
violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título
executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do
acervo fático-probatório juntado aos autos. Precedentes.
V - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da
premissa fixada pela Corte de origem quanto à existência ou não de má-fé na
conduta do litigante exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que
não é possível em recurso especial. Precedentes.
VI - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial"), quando, muito embora possa o STJ
atuar na revisão das verbas honorárias, esta restringe-se aos casos em que fixadas na
origem em valores irrisórios ou excessivos, o que não se verifica no caso concreto.
Precedentes.
VII - A decisão da instância ordinária que promove distinção, de maneira
devidamente fundamentada, entre a matéria julgada e aquela objeto de tese firmada
em precedente qualificado não implica violação do
do CPC.
art. 927
VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.167.205/SP,
julgado em
DJEN de
sem grifos no original)
10/12/2024,
13/12/2024;
Quanto à alegada inadequação da
a Agravante sustenta que
Súmula 284/STF,
os dispositivos apontados como violados (arts. 467, 475-C, II, e 743, III, do Código de
Documento eletrônico VDA54596188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:00
Código de Controle do Documento: f58372ee-f706-48fb-a444-2f3672378e98

Processo Civil de 1973) seriam pertinentes à tese de ofensa à coisa julgada e de
impossibilidade de liquidação por arbitramento. Todavia, os referidos dispositivos
tratam, respectivamente, do conceito de coisa julgada, das hipóteses de liquidação por
arbitramento e das matérias arguíveis em embargos à execução. Nenhum deles contém
comando normativo que imponha, de forma direta, a conclusão pretendida pela
recorrente de que o título exequendo vedaria a liquidação judicial. A tese recursal, em
verdade, não decorre da literalidade dos dispositivos invocados, mas de uma
interpretação específica do título executivo — interpretação essa que, como visto, não
pode ser revista na via especial.
Em igual plano vão os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DA
ART. 28

E

DO
CPC.
FALTA
DE
LEI
N.
13.988/2020

ART.
933
PREQUESTIONAMENTO. NOTAS TAQUIGRÁFICAS NÃO JUNTADAS.
ANÁLISE. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ARTS. 106, 111, 125,
INCISO III, E 135, INCISO III, DO CTN. CONTROVÉRSIA NÃO
DELIMITADA.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
CONTEÚDO
NÃO
PREQUESTIONADO.
DA LEI.
ISENÇÃO. SÓCIO DE
ART. 10
9.249/1995.
FATO. INCIDÊNCIA. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. O
da Lei n. 13.988, no caso concreto, não se trata de direito
art. 28
superveniente, pois o referido artigo em vigor em 14 de abril de 2020, portanto,
antes do julgamento da apelação, ocorrido em 30 de setembro de 2020. O próprio
agravante aduz que teria invocado a referida norma em sua sustentação oral
realizada perante a Corte Regional, o que, mais uma vez, afasta a alegação de norma
superveniente e que deveria ser aplicável, inclusive de ofício, por esta Corte
Superior.
2. Não houve, no acórdão recorrido, manifestação acerca do
da
art. 28
e do
do CPC, motivo pelo qual cabia à parte
Lei n. 13.988/2020
art. 933
embargante ter oposto embargos de declaração para que o Tribunal de origem sobre
elas se manifestasse. Tal não ocorreu, motivo pelo qual se mostra acertada a
conclusão da decisão agravada, pela falta de prequestionamento e incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. Não constam dos autos as notas taquigráficas do julgamento da apelação,
a que se refere o agravante, em seu agravo interno. Nesse contexto, a análise da
alegação de que houve discussão acerca das referidas normas, nos debates orais,
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da Súmula
n. 7 desta Corte Superior.
4. Em relação aos artigos 106 e 111 do CTN, também se mostra acertada a
decisão agravada, no tocante à ausência de delimitação da controvérsia, pela falta de
indicação dos incisos dos referidos artigos. Quanto a esses artigos, pela leitura das
razões do recurso especial, não é possível extrair qual a tese que estaria alicerçada
Documento eletrônico VDA54596188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:00
Código de Controle do Documento: f58372ee-f706-48fb-a444-2f3672378e98

em seu conteúdo normativo, o que afasta a alegação do agravante de, apesar da falta
de indicação dos incisos, houve compreensão inequívoca da controvérsia. Assim,
correta a incidência da Súmula n. 284 do STF.
5. Escorreita a decisão agravada ao aplicar o Enunciado n. 284 do
Pretório Excelso, no tocante à tese de violação aos arts. 126, inciso III, e 135,
inciso III, do CTN, pois não possuem os dispositivos comando normativo apto a
amparar a teses neles sustentada, sendo caso de aplicação da Súmula n. 284 do
STF.
6. O conteúdo normativo dos arts. 106, 111, 126, inciso III, e 135, inciso
III, não foi debatido no acórdão recorrido, sem que houvesse a oposição de
embargos de declaração, o que atrai, também nesse ponto, a incidência das Súmulas
n. 282 e 356 do STF.
7. O acórdão recorrido afastou a incidência isenção prevista no
da
art. 10
ao caso concreto, não pela condição de sócio de fato do
Lei n. 9.249/1995,
agravante, mas pela circunstância de que ele seria sócio de fato de uma sociedade
regularmente constituída, o que constituiria uma simulação. Em outras palavras,
afastou a isenção porque a real constituição da sociedade não correspondia àquela
que estava registrada. No entanto, disse o acórdão, inclusive, que seria devida a
isenção, caso a sociedade não fosse regularmente constituída, mas fosse
inteiramente "de fato".
8. O critério de afastar a isenção porque o agravante seria sócio de fato de
sociedade regularmente constituída, não se sustenta, diante da disposição expressa
do
caput, e inciso I, do CTN, o qual determina que a definição do fato
art. 118,
gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente
praticados pelos contribuintes.
9. O fato de que o agravante estaria em situação jurídica irregular, por ser
sócio de fato de sociedade registrada, não pode ser usado como elemento de
interpretação do fato gerador do imposto de renda, ou para afastar a norma de
isenção. Além disso, é certo que o Direito Tributário também obedece ao princípio
da primazia da realidade.
10. O
da
não faz nenhuma restrição, no sentido de
art. 10
Lei n. 9.249/1995
que sua incidência seria afastada no caso de sociedades ou sócios "de fato", ou traz a
exigência de que não houvesse nenhuma irregularidade nos registros da sociedade
empresária no órgão registral competente.
Embora a norma isentiva não possa ser interpretada ampliativamente,
também não cabe ao intérprete nela incluir requisitos que não foram inseridos pelo
legislador.
11. Ainda que o Tribunal a quo tenha expressamente dito o contrário, a
exclusão da isenção foi utilizada como uma sanção a ato ilícito, consistente na
suposta fraude praticada pelo agravante, consistente na sua não inclusão no registro
da sociedade empresária, e sua atuação nela, como sócio de fato. Contudo, nos
termos do
o do Código Tributário Nacional, o tributo não pode constituir
art. 3.
sanção de ato ilícito.
12. Agravo interno parcialmente provido, a fim de prover parcialmente o
recurso especial, reformando o acórdão recorrido, para julgar procedente o pedido
formulado na petição inicial, ficando invertidos os ônus sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA54596188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:00
Código de Controle do Documento: f58372ee-f706-48fb-a444-2f3672378e98

(AgInt no AgInt no
relator
AREsp n. 2.292.250/CE,
Ministro Teodoro
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem
Silva Santos
10/12/2025,
17/12/2025;
grifos no original)

Lado outro, no tocante à multa por embargos de declaração protelatórios, o
agravo interno merece provimento, eis que não se identifica na hipótese o caráter
manifestamente protelatório.
Da análise dos autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos pela
recorrente tinham por objetivo sanar suposta omissão do acórdão quanto aos termos da
coisa julgada que, segundo sua interpretação, vedaria a liquidação por arbitramento.
Embora os embargos tenham sido rejeitados, a pretensão neles veiculada guardava
pertinência com a tese defensiva sustentada desde o início do processo, não se podendo
afirmar que foram opostos com intuito manifestamente protelatório. Nos termos da
Súmula n. 98 do STJ, "embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório". O mesmo raciocínio se aplica aos
embargos opostos com o genuíno propósito de sanar omissão do julgado, ainda que a
parte embargante não tenha obtido êxito.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE OU
REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA METADE. CONCLUSÃO DA CORTE
DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. SÚMULA
N. 7 DO STJ. MULTA DO
§ 2o, DO CPC DE 2015.
ART. 1.026,
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O acórdão recorri do não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal de origem se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o
dever de fundamentação das decisões judiciais.
2.
Considerando a fundamentação adotada, os argumentos utilizados pela
parte recorrente - no sentido de que a fixação dos honorários deveria observar o
princípio da causalidade, com a inversão do ônus sucumbencial, ou,
subsidiariamente, a redução dos honorários pela metade com base no
§ 4o,
art. 90,
do CPC - somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário
reexame de matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa,
conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ .
3. Por outro lado, observa-se que os embargos de declaração opostos
objetivavam sanar omissão e erro material. Logo, não se justifica a condenação
ao pagamento da multa prevista no
§ 2o, do
uma vez que
art. 1.026,
CPC/2015,
não possuíam caráter notoriamente protelatório.
Documento eletrônico VDA54596188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:00
Código de Controle do Documento: f58372ee-f706-48fb-a444-2f3672378e98

4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido, apenas para afastar a multa prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do Código de Processo Civil.
(
relator
, Segunda
REsp n. 2.222.504/DF,
Ministro Teodoro Silva Santos
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original)
12/11/2025,
18/11/2025;

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE
INSUMOS UTILIZADOS EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ADESÃO A
PARCELAMENTO FISCAL COM CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE JUDICIAL QUANTO AOS ASPECTOS JURÍDICOS DA
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
TEMA
N.
375/STJ.
CONTROVÉRSIA
EMINENTEMENTE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AFASTAMENTO
DE
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 98 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. A mera adoção de fundamentação contrária à tese da parte, com
exposição suficiente das razões de decidir, não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional. Precedentes.
2. Nos termos do Tema n.
a confissão da dívida tributária para
375/STJ,
fins de adesão a parcelamento fiscal não impede o controle judicial da obrigação
tributária quanto aos seus aspectos jurídicos, sendo inviável apenas a rediscussão de
aspectos fáticos, salvo quando demonstrado vício no ato de confissão.
3. Hipótese em que a parte autora ajuizou ação de repetição de indébito
para discutir a legalidade da incidência do ICMS sobre insumos empregados na
atividade exportadora, após a confissão e o pagamento do débito no âmbito do
programa estadual de parcelamento fiscal, o que configura controvérsia estritamente
jurídica.
4. A pretensão recursal não demanda reexame de matéria fático-probatória,
afastando-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Os embargos de declaração opostos com o objetivo de
prequestionamento não têm caráter protelatório, nos termos da Súmula n. 98
do STJ, sendo incabível a imposição da multa prevista no
parágrafo
art. 538,
único, do CPC/1973.
6. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para regular
prosseguimento da ação de repetição de indébito, afastando-se a multa aplicada por
embargos de declaração.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.750.237/SC,
Ministro
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
Teodoro Silva Santos
13/8/2025,
19/8/2025;
sem grifos no original)
Por fim, quanto ao fato novo suscitado pela Agravante, consistente na
prescrição do crédito tributário de ICMS reconhecida nos autos da Ação Anulatória
Documento eletrônico VDA54596188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:00
Código de Controle do Documento: f58372ee-f706-48fb-a444-2f3672378e98

n. 0605144-22.2010.8.20.0001, sua análise não é cabível na presente via recursal. Isso
porque a decisão agravada não conheceu do recurso especial, por incidência das Súmulas
n.
e
não tendo adentrado o mérito da controvérsia.
7/STJ
284/STF,
O agravo interno, por sua vez, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado
a revisão da decisão monocrática, nos limites em que proferida, não se prestando à
inauguração de discussão sobre matéria que não foi objeto de cognição. De mais a mais,
o fato superveniente alegado exige cognição ampla e contraditório adequado,
especialmente para aferir: (a) a identidade entre o crédito tributário cuja prescrição foi
reconhecida e aquele que fundamenta o cumprimento de sentença; (b) os efeitos dessa
decisão perante os Municípios agravados, que não foram partes na referida ação
anulatória; e (c) as consequências jurídicas da extinção do crédito tributário sobre o
direito dos Municípios ao repasse da cota-parte do ICMS. Tais questões envolvem
matéria fática e probatória que refoge à competência desta Corte Superior, devendo ser
deduzidas perante o juízo competente para a
do título judicial, onde
liquidação/execução
a cognição é plena e o contraditório pode ser regularmente exercido.
Ressalte-se, por oportuno, que a própria decisão agravada já havia consignado
que "nada impede que, na fase de liquidação de sentença, o recorrente aponte os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos recorridos que poderiam ser
opostos ao Estado do Rio Grande do Norte, no âmbito do processo administrativo
tributário de apuração do ICMS devido" (fl. 1815).
Assim, fica ressalvada à agravante a possibilidade de deduzir a alegação de
fato superveniente extintivo do direito perante o juízo da liquidação, instância adequada
para a análise da questão com a profundidade que a matéria exige.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno, apenas
para afastar a multa prevista no
parágrafo único, do Código de Processo Civil
art. 538,
de 1973 (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54596188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 04/03/2026 12:07:00
Código de Controle do Documento: f58372ee-f706-48fb-a444-2f3672378e98

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 1.301.403 / RN
Número Registro: 2018/0126500-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035149520018200000 1970087978 2001003514100000 20010035141000100 20010035141000200
20010035141000300
20010035141000400
20010035141000500
20010035141000600
20010035141000700 20010035141000800 20010035141000900
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO E OUTRO(S) - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES E OUTRO(S) - DF029766
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SEVERIANO MELO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
ADVOGADO
: TELES MÁRCIO DOS SANTOS E OUTRO(S) - RN002242
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : MAGNA LETÍCIA DE AZEVEDO LOPES CÂMARA E OUTRO(S) -
RN001727
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
Documento eletrônico VDA54917659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: 8973189c-5a24-42c0-b9f6-7678419ffa2e

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE
COSERN
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO E OUTRO(S) - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES E OUTRO(S) - DF029766
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ALEXANDRIA
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SEVERIANO MELO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RODOLFO FERNANDES
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE RAFAEL GODEIRO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO
ADVOGADO
: TELES MÁRCIO DOS SANTOS E OUTRO(S) - RN002242
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : MAGNA LETÍCIA DE AZEVEDO LOPES CÂMARA E OUTRO(S) -
RN001727
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: 8973189c-5a24-42c0-b9f6-7678419ffa2e